Tribunal: TJMT
Processo: 1038317-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038317-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA ANDRESSA DA ROCHA LIMA - CPF: 043.178.521-01 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - CNPJ: 11.003.297/0002-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1038317-64.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Barbara Andressa da Rocha Lima

Recorrido(s):

AME Comércio Varejista de Utilidades e Presentes LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DDE CONSUMO. SACOLAS DEIXADAS EM PRATELHEIRA DA LOJA. FURTO OCORRIDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TERCEIRO INTEGRAVA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA RECLAMADA. GUARDA DE PERTENCES NÃO TRANSFERIDA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESÍDIA DA AUTORA QUANTO A VIGILÂNCIA DOS PERTENCES SOB A SUA GUARDA PESSOAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora confirmou que deixou seus pertences na prateleira do estabelecimento comercial para poder “alcançar” um objeto que estava na última prateleira, assim, resta configurada a negligência no cuidado de seus pertences, o que certamente deu causa ao evento danoso, não tendo sido a autora vítima de ameaça ou violência enquanto se encontrava nas dependências da requerida.

2. Não há como condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização, não sendo possível imputar responsabilidade ao estabelecimento comercial pelo dever de guarda dos documentos pessoais e valores que se encontravam em posse e vigilância da própria demandante.

3. A responsabilidade do Estabelecimento Comercial por serviço alheio à sua atividade-fim depende da apreciação das circunstâncias do caso concreto, que possam demonstrar, por exemplo, que a administração do estabelecimento Reclamado se comprometeu a guardar os pertences pessoais da autora, o que no presente caso não ocorreu.

4.
Deve ser aplicada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, quando o estabelecimento comercial não concorreu para a ocorrência do dano evento danoso (furto das sacolas), seja porque não assumiu a guarda do objeto furtado, ou pela ausência de prova de participação de empregado do réu no evento danoso.

5.
Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida: “
Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor. Assim, impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados de modo satisfatório. Feitas tais considerações, o que se extrai do caso concreto é a ausência de verossimilhança da peça inicial, cuja narrativa não é corroborada pelas provas dos autos. No caso sub judice, em que pese a alegação da parte autora, não há como imputar à Reclamada a responsabilidade pela subtração de objeto que estava em poder da reclamante e não sob sua guarda ou vigilância. No ponto, vale destacar que, ainda que o local seja um ambiente fechado, continua sendo um local público, de modo que a parte autora deveria ter sido mais diligente com seus objetos pessoais, mantendo-os sub sua vigilância. Ora, a responsabilidade dos estabelecimentos em garantir a segurança dos consumidores por óbvio não afasta o dever de vigília e cuidado que as pessoas devem ter com seus pertences pessoais no interior de qualquer estabelecimento, máxime considerando o grande fluxo de pessoas.”.

6.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024